Tribunal: TJDFT
Processo: 0754557-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754557-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LAURA FERREIRA ARAUJO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por L.F.A.M. representada por seus genitores, que determinou a internação imediata da menor em lei pediátrico no Hospital Brasiliense, conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada inicialmente ao valor de R$50.000,00, em caso de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC (ID 257067709). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a beneficiária aderiu ao plano de saúde em 12/09/2025, e na data da internação havia cumprido apenas 65 dias de carência, quando a Lei n. 9.656/98 prevê prazo de 180 dias para cobertura de internações. Argumenta que, em casos de emergência ou urgência, a cobertura seria restrita às primeiras 12 horas. Ressalta, ainda, que a desconsideração desses prazos compromete o equilíbrio econômico-financeiro da operadora Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela revogação da decisão combatida. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Dos autos de origem, verifica-se que a agravada, nascida em 22/02/2025, é beneficiária do plano de saúde Sul América, como dependente, desde 12/09/2025. Em 16/11/2025, foi admitida no pronto-socorro do Hospital Brasiliense, diagnosticada com bronquiolite viral aguda – CID 10:J21 (evolução há cinco dias), necessitando oxigenioterapia e internação em leito de UTI pediátrica em caráter de urgência (saturação de 92% em cateter nasal de 2 litros/min.), conforme relatório médico (ID 257067418). A seguradora negou a cobertura sob alegação de não cumprimento do prazo de carência, afirmando que, na data da solicitação, a beneficiária havia cumprido apenas 95 dos 180 dias exigidos (ID 25706416). O juízo de origem deferiu a tutela provisória com fundamento no art. 35-C da Lei n. 9.656/98. A agravante, por sua vez, informou o cumprimento da medida liminar, conforme documento de ID 259710959. A concessão de tutela de urgência exige demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC). Nos termos da Lei n. 9.656/98, os planos de saúde são obrigados a garantir cobertura nos casos de emergência ou urgência, justamente por implicarem risco de vida ao paciente. No caso em análise, trata-se de lactente de apenas 8 meses, diagnosticada com bronquiolite, apresentando esforço respiratório, necessidade de oxigênio e monitorização constante, com prescrição médica para internação em UTI pediátrica. Ressalte-se que, no Distrito Federal, os meses de abril a setembro registram picos de infecções respiratórias, sobretudo bronquiolite e VSR, ocasionando superlotação das emergências pediátricas e maior taxa de internação de lactentes. Diante desse quadro, a negativa de internação expõe a paciente a riscos adicionais de complicações decorrentes da infecção já instalada. Bebês com bronquiolite apresentam elevado risco de apneia, hipoxemia grave e necessidade de suporte ventilatório, circunstâncias que justificam a internação em UTI Segundo o Enunciado de Súmula n. 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." Portanto, não obstante os argumentos da agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, pois o risco de dano à agravada é evidente, considerando sua tenra idade e o quadro clínico descrito no prontuário hospitalar, que justificaram a internação em unidade pediátrica já autorizada e efetivada, medida indispensável para prevenir o agravamento da condição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator